Tribunal: TJSP
Processo: 1037245-82.2024.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Atraso de vôo
Órgão julgador: Jorge Tosta
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-11-27

Ementa:
Recurso de apelação – Ação de indenização por danos morais – Matéria afetada pelo Supremo Tribunal Federal ao Tema no 1.417 da Repercussão Geral – Determinação de suspensão nacional da tramitação de todos os processos que versem sobre a questão controvertida – Artigo 1.035, § 5o, do CPC – Sobrestamento do feito que se impõe – JULGAMENTO DO RECURSO SOBRESTADO.